Tribunal: TJDFT
Processo: 0737378-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. LICENÇA-ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. RESERVA MILITAR REMUNERADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA EM PECÚNIA. VALOR DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NÃO COMPUTADO NOS CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 36.589,00 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais), a título de diferença de licença especial convertida em pecúnia referente às parcelas de auxílio moradia e etapa alimentação.
2. O autor argumenta na inicial que, ao requerer sua transferência para a reserva remunerada, ainda não havia gozado de seu período de licença especial, deixando tal benefício para ser convertido em pecúnia no momento de sua inatividade e transferência para a reserva remunerada, conforme o previsto no art. 19 da Lei no 10.486/2002. Requer o pagamento referente à conversão do benefício em pecúnia.
3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que efetuou o pagamento da licença especial convertida em pecúnia e que não há falar em inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo para a conversão em pecúnia da licença especial. Alega que o auxílio-alimentação se trata de direito pecuniário e, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ostenta natureza indenizatória, não se incorporando à remuneração do servidor para qualquer fim de direito e que o STF já consolidou o entendimento segundo o qual o direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Por fim, contesta os valores apresentados pelo autor. Contrarrazões apresentadas.
4. Nos termos do art. 19 da Lei 10.486/2002: “Art. 19. O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, (...), bem como licenças não gozadas. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009)”.
5. A Licença especial concedida aos militares da Polícia Militar do Distrito Federal está amparada pela Lei no 7.289/84. O art. 66, § 2o, da mencionada Lei, determina que a remuneração do policial-militar a título de licença especial será regulada em legislação específica ou peculiar. Verifica-se que tal lei regulamentadora ainda não foi criada e o Distrito Federal, para suprir a falta de norma, aplica a remuneração do militar que passa para a inatividade, deduzindo daquele valor o auxílio alimentação.
6. Verifica-se, ainda, que o Decreto Distrital no 23.390/2002, que regulamenta o pagamento do auxílio-alimentação previsto na remuneração dos Militares do Distrito Federal, também não esclarece se é ou não devido àqueles que estão usufruindo da licença especial o pagamento do auxílio alimentação. Assim, em face da inexistência de previsão expressa sobre a base de cálculo para a conversão da licença-especial em pecúnia, deve ser mantido o entendimento adotado pela Administração Pública, quando promoveu os cálculos para o pagamento da conversão com base nos proventos a serem auferidos pelo militar quando passou para a inatividade. Esse é o entendimento da Segunda Turma Recursal, conforme Acórdão 1216477, 07374002620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Quanto à impugnação aos valores postulados pelo autor, sem razão a parte recorrente. Desde a inicial, a parte autora apresentou os cálculos e valores que entendia devidos. Após isto, o recorrente teve oportunidade de se manifestar em contestação, o que não fez, como bem destacou a sentença. Não há que falar em cerceamento de defesa. Posto isto, tenho tais argumentos como inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Recurso não conhecido nesta parte.
8. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar a sentença e reduzir o valor total da condenação para R$ 24.689,00 (referente a 14 meses, multiplicado apenas pelo valor do auxílio moradia de R$ 1.763,50), sendo improcedente o pleito quanto à inclusão do auxílio alimentação nos cálculos devidos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários em razão do provimento recursal.